Tribunal: STF
Processo: HC 195303
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Artur Barros Freitas Osti e outro em favor de Ricardo Cosme Silva dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário nos autos do RHC 121.060. Transcrevo sua ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE CRIMES DE EVASÃO DE DIVISAS E DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS DELITOS COMETIDOS NO GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 11)
    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 18, c/c art. 19, da Lei 10.826/2003, e do art. 22, parágrafo único, da lei 7.492/1986, à pena de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A mesma sentença decretou sua prisão preventiva.
    Alegam, porém, que não seria possível negar ao paciente o recurso em liberdade a partir da suposta prática de novas infrações penais no curso do processo, por duas razões: 1) as condutas tipificadas como ilícitas teriam ocorrido em 2013 e chegado ao conhecimento do juiz, por meio de novas ações penais, em 2015, porém a prisão preventiva foi decretada apenas em 2018, de modo que não se trataria de fatos novos nem contemporâneos (eDOC 1, p. 10); 2) essas mesmas condutas teriam sido utilizadas pelo sentenciante para negar o direito de recorrer em liberdade ao paciente nas novas ações penais, de modo que violaria o princípio da referibilidade aproveitá-las também na ação penal que incide sobre outros delitos. (eDOC 1, p. 12)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde em liberdade o término da citada ação penal, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    Solicitadas informações à autoridade originalmente coatora, não foram prestadas. (eDOC 19)
    A defesa reiterou o pedido de liminar. (eDOC 20)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 24)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do TRF da 1ª Região, que denegara a ordem.
    Transcrevo trechos relevantes do capítulo da sentença que trata da necessidade da prisão preventiva:
    “Pois bem. Sabe-se que Ricardo e Eanes foram investigados, processados e condenados em razão dos fatos criminosos apurados no âmbito da Operação ‘Hybris’, que investigou um grupo de indivíduos que atuaria com características típicas de organização criminosa voltada ao tráfico internacional da substância conhecida vulgarmente como cocaína, que estaria atuando a partir do município de Pontes e Lacerda/MT e circunvizinhanças, de onde enviaria, de forma reiterada, carregamentos da referida substância ilícita, oriunda da Bolívia, para outros Estados da Federação.
    Durante as investigações, também restou apurado que o sucesso da empreitada criminosa dependia da prática reiterada de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Capitais, visto que era necessária a conversão dos reais em dólares americanos para que os investigados pudessem adquirir o entorpecente dos fornecedores bolivianos.
    Como consequência da deflagração da Operação Hybris, foram instauradas, ao total, 11 (onze) ações penais. Das onze ações penais, Ricardo Cosme, apontado pelas investigações como líder da organização criminosa, foi denunciado e condenado em 03 (três) delas por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (autos nº 1156-60.2016.4.01.3601, 651-69.2016.4.01.3601 e 3855-58.2015.4.01.3601, respectivamente)”. (eDOC 14, p. 31)
    “Assim, observa-se a ocorrência de fatos novos que justificam a decretação da prisão de ambos os réus, considerando que demonstraram ser contumazes na prática de crimes, conforme acima demonstrado. A prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios de autoria restaram sobejamente demonstrados nos itens “2.1” e “2.2” da presente sentença.
    No que toca ao segundo fundamento da prisão preventiva (periculum libertatis), consigno que a garantia da ordem pública implica em prevenir a prática delitiva, evitando-se a reiteração criminosa do agente. Assentou-se também o entendimento que a gravidade concreta do crime praticado, evidenciada pelo modus operandi, denota a necessidade de se acautelar a sociedade, diante de crimes particularmente graves e extremamente perniciosos ao meio social, que também conduz à necessidade de se decretar a prisão preventiva para se prevenir a ordem pública.
    Nesse norte, vale destacar que em relação ao tema da prisão preventiva, o Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, também conhecido como Fonacrim, elenca enunciados relacionados com a atuação dos magistrados federais. Embora tenham natureza doutrinária, são frutos de intenso debate entre os juízes, sendo justamente a prisão preventiva um dos motes abordados, no seguinte sentido: (...)
     No caso dos autos, os diversos crimes nos quais os réus se envolveram após a concessão da liberdade provisória denotam risco concreto à ordem pública, já que, com suas condutas, os réus demonstraram ser contumazes na prática de infrações penais, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva”. (eDOC 14, p. 33)
    Verifico, portanto, que a prisão preventiva foi decretada diante de dados há pouco surgidos, justamente a prolação das sentenças, ocorrida de outubro a dezembro de 2017. 
    A jurisprudência desta Corte é pacífica em reconhecer a validade da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, ameaçada pela prática de novos delitos pelo réu, após a concessão da liberdade provisória. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA”. (HC 139.214, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido”. (HC 193.848 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente